Tribunal: TJDFT
Processo: 0721125-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721125-71.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROSÂNGELA RIBEIRO REZENDE RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 206, § 5°, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos. 2. A citação válida interrompe o prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento da ação (artigo 240, § 1o, do CPC). 3. Comprovado, no caso concreto, que a demora na citação não decorreu de desídia da parte credora, deve a citação retroagir à data da propositura da ação (Súmula no 106 do STJ). 4. A execução de título extrajudicial deve estar aparelhada com título executivo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial. 5. No caso concreto, a execução está fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, assinado pela devedora e por duas testemunhas (art. 784, III, do CPC), e foi apresentada a planilha discriminada e atualizada da dívida. 6. A cobrança de honorários advocatícios contratuais é permitida, desde que serviços extrajudiciais sejam prestados, já que os honorários sucumbenciais se prestam para remunerar o trabalho do advogado na esfera judicial. 7. Havendo previsão contratual de honorários advocatícios contratuais na esfera judicial, e não na extrajudicial, é abusiva a dupla cobrança. 8. Apelação parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil e 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, afirmando ter ocorrido a prescrição quinquenal da pretensão executória relacionada a serviços educacionais prestados pelo recorrido. Aduz, ainda, que deve ser afastado o enunciado 106 da Súmula do STJ, para que seja reconhecida a prescrição quinquenal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG, TJRJ e TJBA, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil e 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020